Tribunal: TJDFT
Processo: 0750772-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RESCISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL EM MULTIPROPRIEDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. TERIA DA ASSERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para suspender cobrança de valores e inscrição em cadastros de inadimplentes, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, referente a imóvel em multipropriedade. Alega-se usou de meio (marketing) agressivo para oferecer a multipropriedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em verificar a possibilidade de suspensão da cobrança de valores e da inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes até a resolução final da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contratante não é obrigado a permanecer vinculado a um contrato, sem significar, contudo, que a forma de desfazimento do negócio deve ser da forma que o contratante deseja. Isso porque a liberdade contratual deve prevalecer, e, apesar de a regra ser a manutenção dos contratos, não significa que a relação contratual deva permanecer se assim as partes não quiserem mais, até mesmo se a relação jurídica não for firmada à luz das normas civilistas (artigo 421 do Código Civil).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É cabível a suspensão da cobrança de valores e da inscrição em cadastros de inadimplentes até julgamento do mérito, com incidência da Teoria da asserção para aferição das condições da ação, em virtude da prevalência da liberdade contratual conforme art. 421 do CC, sobretudo se maior análise do tema somente pode ocorrer após a formação do convencimento motivado quanto ao mérito pelo Juízo originário”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Rel. Des. HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, j. 17/6/2020, p. 26/6/2020.